Tribunal: TCU
Processo: 008.136/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5393/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.136/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Dirceu Garcia Fagundes (XXX.972.560-XX); Arlene Silva Machado (XXX.591.087-XX); Cristina Maria Raimunda de Castro Carvalho (XXX.621.703-XX); Ieda Faria Ferreira Santos (XXX.748.677-XX); Maria Aparecida Caldeira Luz (XXX.281.136-XX); Maria Aparecida Duarte de Castro (XXX.655.476-XX); Maria Eunice Rodrigues Cardim (XXX.200.531-XX); Maria Heloisa Rezende Naves de Oliveira (XXX.712.896-XX); Marilene Esmeraldo Amaro (XXX.519.193-XX); Rita Maria Brito Silva (XXX.781.754-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.